Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-08.1996.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001225-08.1996.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA BARRETO NETO - CPF: 173.186.961-49 (RECORRIDO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), Espolio de Jose de Barros Souza (RECORRIDO), Raimunda Rego Souza (RECORRIDO), MARIA DAS DORES MAIONE - CPF: 125.416.801-04 (RECORRIDO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DE BARROS SOUZA (RECORRIDO), RAIMUNDA REGO SOUZA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYCON DESIDÉRIO LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DESIDÉRIO LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – UTILIDADE PÚBLICA – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PÚBLICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECRETO-LEI No 3.365/1941 – SENTENÇA RATIFICADA.

In casu, a documentação acostada à inicial comprova que o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelo Decreto Municipal n. 1.624/1994, que declarou de utilidade pública para construção da Unidade Básica de Saúde, que atende à exigência prevista no referido art. 15, do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,

em face de
JOSÉ DE BARROS DE SOUZA
, homologou por sentença a avaliação realizada, para incorporar ao patrimônio do expropriante as áreas descritas no Decreto Municipal n. 1.624/1994.

Sem recurso voluntário, o processo foi encaminhado a este Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer (id. 148656185).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, Reexame Necessário de Sentença prolatada pelo Magistrado
a quo
que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
,

em face de
MARIA DAS DORES MAIONE E Espólio de JOSÉ DE BARROS DE SOUZA
, homologou por sentença a avaliação realizada, para incorporar ao patrimônio do expropriante as áreas descritas no Decreto Municipal n. 1.624/1994.

Denota-se dos autos que, embora inicialmente houvesse pluralidade de requeridos e lotes, acordos foram sendo realizados e a grande maioria foi excluída da lide.

O
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
ajuizou a Ação de Desapropriação, com pedido de Imissão Provisória na Posse dos lotes 26 e 27 da quadra 01 do Loteamento Vila Maria Lúcia, que foi declarado como de utilidade pública para construção de uma Unidade Municipal de Saúde.

O requerido não concordou com a avaliação proposta, tendo sido realizada a avaliação judicial do bem.

Após a instrução processual o juízo homologou a avaliação judicial e incorporou os bens ao patrimônio do município, consoante o laudo técnico de avaliação, já depositado pelo autor.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso ex offício, não merece reparos.

Com efeito, o artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal estabelece que: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Por sua vez, o Decreto-lei n. 3.365/41, que disciplina as regras sobre desapropriação por utilidade pública, dispõe no art. 15 que: Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

In casu, a documentação acostada à inicial comprova que o imóvel objeto do pedido está entre aqueles atingidos pelo Decreto Municipal n. 1.624/1994, que declarou de utilidade pública para construção da Unidade Básica de Saúde, que atende à exigência prevista no referido art. 15, do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública.

Da mesma forma, o laudo técnico de avaliação dos imóveis, tanto que vários requeridos já acordaram no decorrer processual, restando apenas 02 lotes.

Como acrescentou o Magistrado singular, o direito de propriedade é garantia fundamental do homem (art. 5o da CF/88); todavia, passível da interferência do Estado ante os reclamos de interesse público, o que pode ocorrer por meio da desapropriação, como é o caso dos autos.

Como cediço, por meio do respectivo procedimento legal, o Estado pode impor a desapropriação por justa causa, de determinado direito patrimonial, o que implica a aquisição deste pelo Poder Público, por intermédio de prévia e justa indenização, com as ressalvas constitucionais expressas.

Como dito, no caso, ficou demonstrada a utilidade pública da desapropriação do imóvel, para construção da Unidade Básica de Saúde.

Conforme se verifica, a propriedade do bem ficou demonstrada nos autos, mediante a certidão de matrícula no registro do imóvel.

Consigne-se que não houve qualquer litígio quanto à propriedade da área, em que pese ter sido expedido edital para que terceiros manifestassem interesse no ingresso da ação.

Da mesma forma, quanto ao valor da indenização, tem-se que, os documentos que acompanham a inicial, notadamente o Laudo Técnico de Avaliação, indicam a realização de perícia e homologação do valor a ser indenizado, que está dentro da realidade do mercado.

Nesse sentido:

REEXAME
NECESSÁRIO – AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
E IMISSÃO NA POSSE – UTILIDADE PÚBLICA – SECOPA – OBRA DE MOBILIDADE URBANA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PÚBLICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AVALIADO POR COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECRETO-LEI No 3.365/1941 – SENTENÇA
RATIFICADA
.
Demonstrada a necessidade de
desapropriação
do imóvel, para execução de obras de mobilidade urbana, tendo sido comprovado inclusive o depósito em juízo do valor avaliado por Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido de
desapropriação
e imissão na posse do imóvel descrito nos autos.
Sentença
ratificada
. (N.U 0017348-28.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Registra-se, quanto aos demais requisitos, previstos no Decreto-lei n. 3.365/41, verifica-se que estão presentes e foram comprovados pela documentação juntada aos autos pela parte expropriante, conquanto a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nestas razões, RATIFICO o ato sentencial sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023